Tribunal: STF
Processo: AI 645954
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS sobre atos cooperativos impróprios. Reexame de fatos e provas e de contrato social. Impossibilidade. Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. 



    1. O Tribunal local, com base nos elementos probatórios do autos e na legislação infraconstitucional (Leis nºs 5.764/71, 5.641/89, 7.640/99, 8.464/02 e 8.725/03), consignou que a agravada presta serviços aos seus próprios cooperados. Alterar esse entendimento para análise dos argumentos expendidos pelo agravante requereria reexame das leis em comento, do contrato social e dos fatos e das provas que permeiam a lide, fato vedado nesta instância recursal. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.